Tribunal: CARF
Processo: 10640.001923/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001923/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.773 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MANUFATURA DE ESTOJOS BALDI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
INFRAÇÃO. NÃO LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura..

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001923/2009-43
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001923/2009-43

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de multa por
descumprimento de obrigação instrumental prevista no art. 32, II da Lei no 8212/91 c.c. o art.
225, II, §§ 13 e 17 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3048/99), que determinam
que a empresa deve empresa deve lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Relata a autoridade fiscal que no presente caso,
"a conta "despesas diversa’ abriga lançamentos tais como pró-labore pago a sócios
administradores: recebimento de aluguel de imóvel locado para empresa; fornecedores.
contribuição social. abriga lançamentos de aquisição de veículo, Os quais deveriam, por
força da legislação, estar em contas específicas".
Foi aplicada penalidade no valor de R$ 13.291,66, nos termos dos arts. 92 e 102
da Lei no 8212/91, c.c. os arts. 283, II, “a” e 373 do Decreto 3048/99, atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF de no 48/09.
Esclarece a autoridade fiscal que a empresa é primária e não foi configurada a
ocorrência de circunstancias agravantes.
Cientificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2009
INFRAÇÃO.
NÃO
LANÇAMENTO
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada do acórdão a 01/07/10 (fls. 129), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 28/07/10 (fls. 130), reprodução de sua impugnação apresentada em primeira
instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001923/2009-43

Considerando que o recurso voluntário apenas reproduziu os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
A obrigação da empresa está prevista no artigo 32. inciso II. da Lei 8.212/1991.
combinado com artigo 225, inciso II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999, que assim
determinam:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga. devida ou creditada a todos Os
segurados a seu serviço, devendo manter. em cada estabelecimento. uma via da
respectiva filha e recibos de pagamentos:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela .fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos finos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao principio contábil do regime de competência: e
II - registrar, em contas individualizadas. todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos. por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§14 A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento. bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A evidência prevista no inciso II do capto não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
§16. São dispensados da escrituração contábil
I - o pequeno comerciante, nas condições estabelecidos pelo Decreto-lei o 486. de 3 de
março de 1969. e seu Regulamento:
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e
Livro de Registro de Inventário: e
(...)
A natureza dos pagamentos realizados pela empresa demanda prova documental
ou escrituração contábil convincente. Ausente a prova, justifica-se tomá-las por
verbas remuneratórias, sujeitas ao recolhimento de contribuição previdenciária.
Para sustentar o procedimento fiscal a autoridade autuante agregou subsídios
probatórios suficientes para caracterizar o pagamento de pró-labore indireto, pois
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001923/2009-43

com base em registros contábeis da autuada constatou que a impugnante
habitualmente efetuou pagamento de despesas referentes a financiamento de
veículos para o sócio administrador. (Destaquei)
Sustenta a impugnante que os pagamentos do financiamento do veículo têm caráter de
adiantamentos da distribuição de lucros. Todavia, a identificação da natureza do
pagamento não pode se dar somente por meio da nomeação da remuneração paga ou
creditada pela empresa, pois a comprovação da natureza jurídica do pagamento
realizado exige a apresentação de documentos e registros contábeis coerentes.
Verificada a insuficiência ou a deficiência dos documentos apresentados, não se poderá
aceitar a nomeação de pagamentos como distribuição de lucros, caracterizando-os,
nesses casos, como pagamentos realizados em contrapartida ao trabalho realizado pelo
sócio. os quais, consequentemente, sofrerão incidência da contribuição previdenciária
descrita no inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91.
De acordo com o Princípio da Entidade que vigora na contabilidade, a mesma deve ter
plena distinção e separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Enfim, o patrimônio da
empresa jamais se confunde com o dos seus sócios. A contabilidade da empresa registra
somente os atos e os fatos ocorridos que se refiram ao patrimônio da empresa e não os
relacionados com o patrimônio particular de seus sócios.
Ademais, na forma escriturada, a contabilidade da impugnante não demonstra a
intenção de antecipar o lucro, pois para confirmar a seu intuito tais lançamentos
deveriam ser alocados em contas especificas do ativo realizável da empresa.
Não tem razão a autuada, quando alega o bis in idem, em função de que, para urna
mesma infração, a empresa está sendo apenada com a lavratura de outros AIOAs com o
mesmo fato gerador.
O que acontece é que na fiscalização ocorrida na empresa. com relação à autuação em
baila, ficou efetivamente comprovada que a defendente não cumpriu as exigências da
legislação previdenciária, porque não lançou, adequadamente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
consoante já explicitado anteriormente. Por não cumprir tal exigência a empresa foi
autuada.
É importante ressaltar que, positivada a norma legal, é dever da autoridade fiscal aplicá-
la, não se podendo, no âmbito administrativo, reduzi-los ou alterá-los. O tratamento
tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à
espécie, os quais devem ser fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único. do
Código Tributário Nacional (CTN).
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital